Tribunal: STF
Processo: ADI 6371
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT, contra a expressão “conforme disposto em regulamento”, contida no art. 20, inciso XVI, da Lei 8.036/1990, por suposta afronta ao princípio da dignidade humana, do mínimo existencial e da isonomia, bem como aos direitos sociais à saúde, educação, moradia, alimentação, segurança jurídica e pessoal, à assistência aos desamparados e à garantia social do FGTS.



    O requerente objetiva ver assentado “que o direito subjetivo ao levantamento dos recursos constantes da conta do FGTS vinculada ao trabalhador decorre, de imediato, do reconhecimento formal do estado de calamidade pelo Governo Federal, e decretado formalmente pelo Congresso Nacional, dispensando-se, em consequência, a expedição de outro regulamento específico e autorizativo do saque”.



    Eis o teor do dispositivo impugnado, incluído pela Lei 10.878, de 2004:



    “Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:



    (…)



    XVI – necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições:



    a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal;



    b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após, a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e



    c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento.”



    A norma em questão está regulamentada pelo Decreto 5.113, de 22 de junho de 2004, nos seguintes termos: 



    “Art. 1º O titular de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS que resida em área do Distrito Federal ou de Município, em situação de emergência ou estado de calamidade pública objeto de decreto do respectivo Governo, poderá movimentar a referida conta por motivo de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural.



    §1º Para os fins da movimentação de que trata este artigo, o decreto municipal ou do Distrito Federal que declare a situação de emergência ou o estado de calamidade pública deverá ser publicado no prazo máximo de trinta dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do desastre natural.



    §2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se desastre natural:



    I – vendavais ou tempestades;



    II – vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;



    III – vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;



    IV – tornados e trombas d’água;



    V – precipitações de granizos;



    VI – enchentes ou inundações graduais;



    VII – enxurradas ou inundações bruscas;



    VIII – alagamentos; e



    IX – inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº 8036, de 11 de maio de 1990, considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais. (Redação dada pelo Decreto nº 8.572, de 2015)



    Art. 3º A comprovação da área atingida de que trata o caput do art. 1º será realizada mediante fornecimento à Caixa Econômica Federal, pelo Município ou pelo Distrito Federal, de declaração das áreas atingidas por desastres naturais, que deverá conter a descrição da área no seguinte padrão:



    I – nome do distrito, cidade e unidade da Federação, caso todas as unidades residenciais existentes no distrito tenham sido atingidas;



    II – nome do bairro, cidade e unidade da Federação, caso todas as unidades residenciais existentes no bairro tenham sido atingidas;



    III – nome do logradouro, bairro ou distrito, cidade e unidade da Federação, caso a área atingida se restrinja às unidades residenciais existentes naquele logradouro; ou



    IV – identificação da unidade residencial, nome do logradouro, bairro ou distrito, cidade e unidade da Federação, caso a área atingida se restrinja a determinada unidade residencial.



    §1º Para elaboração da declaração referida no caput, deverá ser observada a avaliação realizada pelos órgãos de defesa civil municipal e do Distrito Federal.



    §2º A declaração referida no caput deverá conter a identificação do Município atingido pelo desastre natural, as informações relativas ao 



    Art. 4º O valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte), por evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre uma movimentação e outra não seja inferior a doze meses.



    Art. 5º O titular da conta vinculada que não dispuser de meios para comprovação do endereço residencial poderá fazê-la com apresentação de declaração emitida pelo Governo municipal ou do Distrito Federal.



    Art. 6º A Caixa Econômica Federal expedirá, no prazo de até dez dias contados da data de publicação deste Decreto, atos normativos referentes aos procedimentos administrativos e operacionais a serem observados para a movimentação de que trata o art. 1º.”



    O requerente pede a procedência da ação, a fim de emprestar-se interpretação conforme ao art. 20, caput, da Lei 8.036, e assentar-se que o direito subjetivo ao levantamento dos recursos constantes da conta do FGTS vinculada ao trabalhador decorre, de imediato, do reconhecimento formal de estado de calamidade pelo Governo Federal e decretação formal pelo Congresso Nacional, dispensando-se, em consequência, a expedição de outro regulamento específico e autorizativo, limitando-se o saque ao disposto no art. 4º do Decreto 5.113, de 22 de junho de 2004.



    Determinei, em caráter extraordinário, a prestação de informações pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo comum de 24 horas, a contar da intimação (eDOC 13).



    O Senado Federal, em informações (eDOC 17), entre outras medidas adotadas e encaminhadas, relata a edição da Medida Provisória 946, de 2020, que determina a liberação de novos saques do FGTS para o mês de junho, notadamente em virtude da hipótese de calamidade decorrente de desastre, a afastar o objeto da presente ação direta ou, ao menos, a eliminar inteiramente, no caso concreto, o periculum in mora – requisito para a concessão de cautelar.



    A Presidência da República, por meio das informações elaboradas pela AGU (eDOC 19), alega violação ao princípio da separação dos poderes, ausência de omissão do Governo Federal, com a edição da MP 946, de 7 de abril de 2020, e que a capacidade de saque do FGTS está umbilicalmente atrelada à sua respectiva sustentabilidade.



    A Caixa Econômica Federal – CEF (eDOC 22), a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC (eDOC 25) e a Defensoria Pública da União (eDOC 55) solicitaram ingresso no feito, na condição de amcius curiae, o que foi deferido (eDOC 41 e 57).



    Considerando as informações recebidas, solicitei a manifestação da AGU e da PGR, no prazo de cinco dias (eDOC 43).



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDOC 45).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação direta (eDOC 48).



    Em 29 de maio de 2020, indeferi o pedido de medida cautelar (eDOC 50).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que, quando do ajuizamento da ação, em 3 de abril de 2020, inexistia qualquer previsão de política pública do Governo Federal voltada a viabilizar saques do FGTS em virtude do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19.



    Diante da inação do Governo naquele momento, o requerente ajuizou a presente ação direta, buscando a concessão de medida liminar “a fim de emprestar interpretação conforme à Constituição ao caput do art. 20 da Lei nº 8.036/90, no sentido de que o direito subjetivo ao levantamento dos recursos constantes da conta do FGTS vinculada ao trabalhador decorre, de imediato, do reconhecimento formal do estado de calamidade pelo Governo Federal, dispensando-se, em consequência, a expedição de outro regulamento específico e autorizativo do saque”.



    No entanto, em 7 de abril de 2020, o Presidente da República editou a Medida Provisória 946, que extinguiu o Fundo PIS-PASEP, transferindo o patrimônio para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O art. 6º da MP autorizou temporariamente o saques do FGTS, nos seguintes termos:



    “Art. 6º Fica disponível, para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador.



    § 1º Na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que trata o caput será feito na seguinte ordem:



    I – contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; e



    II – demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.



    § 2º Não estarão disponíveis para o saque de que trata o caput os valores bloqueados de acordo com o disposto no inciso I do § 4º do art. 20-D da Lei nº 8.036, de 1990.



    § 3º Os saques de que trata o caput serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, permitido o crédito automático para conta de depósitos de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta nessa instituição financeira, desde que o trabalhador não se manifeste negativamente, ou o crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira, indicada pelo trabalhador, desde que seja de sua titularidade.



    § 4º O trabalhador poderá, na hipótese do crédito automático de que trata o § 3º, até 30 de agosto de 2020, solicitar o desfazimento do crédito, conforme procedimento a ser definido pelo agente operador do FGTS.



    § 5º A transferência para outra instituição financeira prevista no § 3º não poderá acarretar cobrança de tarifa pela instituição financeira.”



     Dessa forma, o pedido do autor desta ação passou a ser, ao menos parcialmente, atendido pelo Governo Federal. Nesse sentido, inclusive, manifestou-se o Procurador-Geral da República, em trecho que transcrevo:



    “(...) A pretensão deduzida na presente ação direta foi alcançada com a edição da Medida Provisória 946, de 7.4.2020, que disponibiliza, ‘para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador’ (art. 6º).



    O atendimento da pretensão buscada na ação direta por ato normativo superveniente prejudica a análise do pedido da ação, visto que desqualifica tanto a necessidade quanto a utilidade do provimento jurisdicional e, por conseguinte, descaracteriza o interesse processual de agir. 



    (…)



    A chamada ‘inconstitucionalidade circunstancial’, cuja aplicabilidade ao controle de constitucionalidade brasileiro é discutível, fica superada com a edição de norma posterior que discipline, especificamente, a situação excepcional a qual se atribui o estado de inconstitucionalidade, notadamente quando a norma subsequente se ajusta ao sentido da interpretação pretendida.



    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.”



    Verifico, ainda, que não houve pedido de aditamento à inicial.



    Assim, tendo em vista a edição do ato normativo superveniente, constato o prejuízo da presente ação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente